Tribunal: TJDFT
Processo: 0748141-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748141-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA IZALTINA CAMPOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, REBECA IZALTINA CAMPOS, contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na inicial, a autora requereu a concessão da tutela de urgência para a ré ser obrigada a excluir os seus dados cadastrais da plataforma Serasa Limpa Nome, referente a uma dívida prescrita no valor de R$ 3.740,55 (três mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). No mérito, requereu a procedência da ação, confirmando-se a medida liminar. Narrou que a ré inscreveu o seu nome no cadastro do Serasa Limpa Nome por conta de uma dívida de R$ 3.740,55 (três mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), já vencida há mais de 5 (cinco) anos, em 1/2/2008. Essa dívida é uma informação negativa a respeito do consumidor, a qual se refere a um período superior a cinco anos. Tem o direito certo e líquido de exclusão de seus dados cadastrais da referida plataforma, nos termos do artigo 43, § 1° do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ressalta não está impugnando a dívida ou sua cobrança. Aduz não discutir ou pedir, de forma alguma: (i) declaração de inexigibilidade; (ii) prescrição; (iii) ilicitude da cobrança de dívida prescrita; (iv) cessação de cobrança em âmbito judicial ou extrajudicial; (v) finalidade do Serasa Limpa Nome; (vi) publicidade ou não da informação; (vii) diminuição ou aumento do seu score; e (viii) pretensão indenizatória. (ID 61295081). A sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré que exclua os dados cadastrais da autora do Serasa Limpa Nome, em relação ao débito no valor atual de R$ 3.740,55 (três mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), originário do produto “emprestimo – cdc eletronico”, contrato no 6253294, com fundamento na prescrição. Fundamentou que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas fundadas em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 205, § 5o, inciso I, do Código Civil (CC). A referida dívida inserida na plataforma extrajudicial, cujo vencimento ocorreu em 2013, refere-se a dívida já prescrita. Consignou que a conduta da ré revela-se antijurídica, tendo em vista que se trata de obrigação natural que não admite qualquer forma de estímulo ou coerção para satisfação, seja por meio de demanda judicial ou por mecanismos de cobrança extrajudicial, ainda que disfarçado, quanto a este último, sob a roupagem de proposta de negociação. Concluiu que o débito acima especificado foi alcançado pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, motivo pelo qual a declaração de inexigibilidade do débito é medida de rigor. (ID 61295106). A autora apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Alega que a sentença julgou procedente a demanda para acolher o pedido principal de declaração de inexigibilidade de débitos, mas condenou a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais na monta de 10% (dez por cento) do valor da ação. Aduz que o valor dado à causa é irrisório. Afirma ser salutar a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC), que excepciona a regra geral contida no § 2o do mesmo artigo (ID 61295108). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões (ID 61295368). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 15:26:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador